Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735961-52.2024.8.07.0000 DESPACHO Os agravados foram citados (ids 85289274 e 85289277 – Proc. 0701825-65.2020.8.07.0001), entretanto, não constituíram seus advogados. Intimem-se, pois, os agravados, por publicação, para responderem ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator